Tribunal: TJMT
Processo: 1024321-15.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024321-15.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL - CNPJ: 09.477.652/0014-00 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), MARCELO NERYS PRIMO - CPF: 668.046.391-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1024321-15.2019.8.11.0041

APELANTE: SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - FILIAL

APELADO: MARCELO NERYS PRIMO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMECADO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM RAZÃO DE O ESTACIONAMENTO SER GRATUITO E NÃO TER CONCORRIDO PARA OS FATOS –DESCABIMENTO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

Devidamente comprovado o prejuízo sofrido pelo autor por meio da juntada das notas fiscais dos pertences subtraídos no interior do veículo, há de ser mantida a indenização por danos materiais.

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais.

Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – FILIAL (Fort Atacadista)
n
a
Ação de Reparação de Danos Morais
promovida por
MARCELO NERYS PRIMO
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento:

a)

de indenização por danos materiais, no importe de R$ 2.309,54 (dois mil trezentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação;

b)

de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

c)

de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em síntese, sustenta a apelante que não há qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte da requerida capaz de configurar o dever de indenizar, uma vez que não violou nenhum direito ou concorreu para o resultado do evento danoso apontado na petição inicial.

Assevera que o estacionamento é gratuito e não possui cancela, podendo ser livremente utilizado por clientes ou não, não podendo ser responsabilizada pelo furto.

Alega que o dano material não foi comprovado, uma vez que os objetos descritos nas notas fiscais sequer foram listados no Boletim de Ocorrência, bem como se insurge quanto ao dano moral, ao argumento de que se trata de mero aborrecimento.

No mais, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado e prequestiona os artigos 5o, incisos, XXXV, LV, LIV e IX e 93, ambos da CF; artigos 333 I e II, 535, I, II, 165 e 458, II, todos do CPC/15.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 150979855).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, no dia 30 de dezembro de 2018, após realizar suas compras, verificou que havia sido vítima de furto dos pertences que estavam no interior de seu veículo, o qual se encontrava no estacionamento da parte requerida/apelante.

Segundo o demandante, foram subtraídos os seguintes equipamentos que utiliza para o exercício da sua profissão: uma serra mármore, uma furadeira, um alicate de pressão, um alicate telefone, cinco chaves de fenda, cinco chaves Philips, um parafuso furadeira, um alicate universal e um cadeado, sendo que o prejuízo perfaz o montante de R$ 2.309,54 (dois mil trezentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos).

Sob a alegação de que a requerida é responsável pela reparação dos prejuízos materiais e morais sofridos, uma vez que o automóvel estava em estacionamento interno, coberto e privativo do estabelecimento comercial, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em se apurar a responsabilidade da parte apelante, pelo furto do veículo da parte autora e a consequente possibilidade de condenação de indenização pelos danos materiais e danos morais sofridos.

Da responsabilidade.

A demandada não nega que o furto tenha ocorrido no seu estacionamento, contudo, alega não possuir responsabilidade pelos danos sofridos pelo autor em razão de tratar-se de estacionamento gratuito, sem vigilância, bem como por não ter contribuído para ocorrência do ilícito.

Com efeito, os documentos constantes dos autos, tais como comprovante de compra (ID 150982465) e o boletim de ocorrência registrado horas depois do ocorrido (ID 150982467),
em que o autor narra os fatos,
não deixam dúvida de que o veículo do autor foi furtado
nas dependências da empresa recorrente.

Assim, a despeito dos argumentos da apelante de que não pode ser responsabilizada em caso de danos ocorridos em estacionamentos de estabelecimentos comerciais, trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva do fornecedor, que independe da ocorrência de culpa, de acordo com o art.14 do CDC.

"
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
."

Porquanto evidenciada a relação jurídica consumerista entre a vítima/autor e as requeridas, incide sobre o feito o Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, em caso de eventual ato lesivo por parte do fornecedor, o dever de indenizar prescinde da conduta culposa, ou seja, há a necessidade da comprovação, apenas do dano e do nexo de causalidade entre fato e a ofensa ao bem jurídico.

Trata-se inclusive de matéria sumulada: "
Enunciado no 130. A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorrido em seu estacionamento
".

De se destacar que pouco importa se o estacionamento era gratuito ou não, uma vez que a partir do momento em que aquele espaço é colocado à disposição de terceiros para o uso de seu estabelecimento, possui o dever de zelar pela segurança dos veículos nele estacionados.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO - DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CONFIGURAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - VERIFICAÇÃO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO - RAZOABLIDADE E PROPORCIONALIDADE - REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE

- Tratando-se de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: comprovação de culpa, do dano e nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano. Contudo, em caso de prestação de serviço de guarda de veículos em estacionamento, segundo o art.14 do CDC não há que se perquirir a ocorrência de culpa, tendo em vista cuidar-se de responsabilidade objetiva.

- Comprovado o furto de veículo em estacionamento disponibilizado pela parte ré, ainda que gratuito, responde ela pelos prejuízos causados ao seu proprietário, pois tem a responsabilidade pela guarda e vigilância do bem depositado.

- Comprovado o prejuízo patrimonial efetivamente suportado a condenação ao pagamento de indenização por dano material é medida que se impõe.

- O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com prudência, segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que a indenização não propicie o enriquecimento sem causa do recebedor, bem como não se mostre irrisória a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.21.161919-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/02/2022, publicação da súmula em 18/02/2022)

Assim, diante da omissão do dever de vigilância, que permitiu o furto do veículo do autor, caracterizando, assim o nexo causal, sem razão para que se afaste a responsabilidade da apelante.

Do dano material.

De igual forma, não merece reparos a sentença quanto à condenação da apelante ao pagamento dos prejuízos materiais no montante de
R$ 2.309,54 (dois mil trezentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos), uma vez que devidamente comprovado por meio da juntada das respectivas notas fiscais (ID 150982466).

Ademais, o fato de o autor não ter discriminado no Boletim de Ocorrência todos os pertences subtraídos, não demonstra, por si só, que não se encontravam no interior do veículo na ocasião do furto, pois é sabido que devido à exaltação e calor dos fatos ocorridos, não é possível se recordar de todos os objetos no momento da narrativa.

Ademais, imperioso destacar que os pertences furtados são todos equipamentos utilizados pelo autor para o exercício da sua profissão (autônomo – elétrico), que por ser autônomo certamente os carregava consigo sempre.

Logo, há de ser mantida a sentença também quanto à condenação ao pagamento da indenização por danos materiais.

Do dano moral
.

Melhor sorte não socorre à apelante quanto à alegação de inexistência de dano moral, uma vez que o furto constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe de ser considerado "mero aborrecimento" ou "algo previsível", conforme alegado pelo recorrente.

Nesse sentido, aliás, foi o julgamento de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O FURTO NÃO OCORREU NAS DEPENDÊNCIAS DA REQUERIDA – DESCABIMENTO – COMPROVAÇÃO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

(...)

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por danos morais. Se o valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há razão para sua alteração”.
-
(TJMT – Apelação Cível no 146233/2015 - 2a Câmara Cível, J. 09/03/2016)

Logo, há que ser mantida a indenização por danos morais.

No que tange ao valor do
quantum
indenizatório, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

In casu
, verifica-se que andou bem o douto magistrado ao fixar o valor indenizatório no importe de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), pois não menosprezou e nem supervalorizou o dano, sobretudo ao se levar em consideração as circunstâncias do caso concreto, como condições econômicas das partes e o fato de terem sido subtraídos equipamentos de trabalho do autor.

Desta feita, não merece qualquer reparo a sentença, tendo em vista que foram aplicados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023